Tribunal: TJMT
Processo: 1014310-16.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014310-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Depoimento]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), ERIKA RODRIGUES ROMANI - CPF: 849.455.671-15 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), LEOCI FAVARIN - CPF: 572.339.859-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS C/C DANOS MORAIS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO ADMINISTRATIVO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre
ope legis
, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - RAC 0029294-32.2014.8.11.0000 – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014310-16.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO –DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Perdas e Danos C/C Danos Morais
” (Proc. no 1003379-71.2019.8.11.0037), ajuizada contra a agravante por LEOCI FAVARIN, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora (cf. doc. Num. 30523101 dos autos de origem).

A Concessionária/agravante alega, preliminarmente, que a decisão é nula por falta de fundamentação.

No mérito, sustenta que a decisão agravada gerou situação em que a desincumbência do encargo que lhe foi imposto é impossível ou excessivamente difícil, o que afasta a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Expõe que a parte autora alega ter sofrido danos materiais que totalizam R$ 845.926,66, decorrentes de suposto incêndio florestal que atingiu seu imóvel rural, não lhe sendo possível fazer prova negativa de que a autora não sofreu tais danos, até porque não há nexo de causalidade entre a suposta falha do serviço e os danos, especialmente a queda de produtividade da lavoura, decorridos quase dois anos do incêndio.

Alega, pois, que não restaram preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova.

Pede a reforma da decisão agravada, para que, provido o agravo, seja declarada a nulidade da decisão judicial por falta de fundamentação, ou, no mérito, revogada por ser incabível no caso a inversão do ônus da prova (cf. Id. no 49381467).

A decisão de Id. no 50439482 - Pág. 1/3
admitiu a interposição do agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/2015.

O agravado ofertou réplica às razões recursais, pugnando pelo desprovimento do agravo (cf. ID 53443996).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O caso notoriamente dispensa delongas, pois o MM. Juiz inverteu o ônus da prova em desfavor da ENERGISA com apoio na condição de que esta figura na lide como suposta infratora objetivamente responsável pelo dano, de acordo com o previsto no art. 37, §6o, do CPC.

Portanto, do mesmo modo que “a
concessionária não tem como provar que a autora não sofreu tais danos
” – se assim prefere circunloquiar a agravante/ré -, o autor/agravado também não está obrigado a produzir provas para desmantelar seus próprios argumentos – de que a agravante é responsável pelos danos suscitados –, ao passo que cabe somente a agravante apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, II, art. 373), observando-se o disposto no art. 14, §3o, do CPC, inegavelmente aplicado ao caso:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

Interpretação da norma revela a existência de inversão “
ope legis
” do ônus da prova, ou seja, por decorrer de expressa disposição legal, essa inversão não “
é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção de prova
”.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA -

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT -

RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -

INDEFERIMENTO

- AÇÃO REGRESSIVA -

PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO

- SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF). O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - RAC 0029294-32.2014.8.11.0000 – Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014).

Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020